Tribunal: TJDFT
Processo: 0747331-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747331-28.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718206-58.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: RICARDO HERNANDES TROVAO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Anteriormente à análise do pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravante para que junte aos autos documento que comprove a recusa do agravado a custear o tratamento médico pleiteado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido liminar. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora